Tribunal: TJBA
Processo: 8031580-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031580-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO DE QUEIROZ ARAUJO

Advogado(s)
:
TULIO MIRANDA PITANGA BARBOSA

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. DEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu a produção de prova pericial em ação que discute a cobertura de materiais necessários a um procedimento cirúrgico. O Agravante busca a reforma da decisão, alegando que a controvérsia é meramente jurídica e que o laudo do médico assistente seria suficiente.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar a pertinência e a indispensabilidade da prova pericial para dirimir a controvérsia acerca da necessidade técnica e do elevado valor dos materiais solicitados para o procedimento cirúrgico, considerando a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC e a faculdade do juiz em determinar as provas necessárias à formação de seu convencimento.

III. Razões de decidir

A decisão agravada, ao deferir a prova pericial, fundamentou-se na necessidade de conhecimento técnico especializado para elucidar a pertinência dos materiais solicitados para a cirurgia, conforme o art. 465 do CPC.

O juiz, como destinatário das provas, possui a prerrogativa de determinar a produção daquelas que julgar relevantes para formar seu livre convencimento motivado, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC.

A divergência apontada pela Agravada quanto à pertinência e o "elevado valor da divergência de materiais identificada na solicitação médica" justifica a busca por uma prova técnica imparcial, mesmo diante da valorização do laudo do médico assistente.

A existência de questionamentos técnicos pela própria operadora de saúde (evidenciado pela "Análise administrativa" e "Conclusão" do parecer de "Evidências" da Sul América) indica um ponto controvertido de natureza técnica que demanda a expertise de um perito judicial.

A realização da perícia não impede o cumprimento de decisão liminar anterior que autorizou o procedimento, uma vez que a perícia visa subsidiar o julgamento do mérito quanto à extensão da cobertura e pertinência dos materiais em caráter definitivo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. Não há ilegalidade ou teratologia na decisão que defere a produção de prova pericial para dirimir controvérsia técnica sobre a necessidade de materiais em procedimento cirúrgico, especialmente quando há divergência de grande valor e questionamento técnico da operadora de saúde." "2. O deferimento da prova pericial não configura irreversibilidade da tutela antecipada, sendo medida instrutória que não impede o cumprimento de liminar anteriormente concedida para a realização do procedimento."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 371, 465, 1.015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DESPROVER
o recurso instrumental, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador (a) de Justiça

01